Tribunal: TJMT
Processo: 1001180-06.2024.8.11.0036
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001180-06.2024.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO MOURA SANTANA - CPF: 317.847.471-49 (EMBARGANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de Agravo Interno que foi
negado o provimento
interposto contra decisão que
negou seguimento ao Superior Tribunal de Justiça
.

II. Questão em discussão

2. Há
2
(
duas
) questões em discussão:

(i)
definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a alegação de dissídio jurisprudencial sobre o termo inicial da prescrição nas demandas relativas ao PASEP;

(
ii
) estabelecer se há
vício apto a justificar a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração.

III. Razão de decidir

3.
O acórdão embargado enfrenta a controvérsia relativa ao termo inicial da prescrição ao manter o entendimento segundo a qual o prazo prescricional se inicia com a ciência do dano pelo titular da conta vinculada
, inclusive com validação pelo STJ (Tema no 1.387)
.

4
. Os embargos de declaração não demonstram qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, inexistindo fundamento para modificação do resultado do julgamento.

IV. Dispositivo

5
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. O prazo prescricional nas ações relacionadas a irregularidades em conta vinculada ao PASEP inicia-se com a ciência do dano pelo titular, verificada no momento do saque integral dos valores. 2. Não há omissão em acórdão que aplica orientação jurisprudencial consolidada sobre o termo inicial da prescrição. 3. Os embargos de declaração somente admitem efeitos modificativos quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO No 1001180-06.2024.8.11.0036

PARTE(S) EMBARGANTE(S): MARIA CONCEICAO MOURA SANTANA

PARTE(S) EMBARGADA(S): BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIA CONCEIÇÃO MOURA SANTANA
em face d
o acórdão que negou provimento a
o Agravo Interno apresentado contra a decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Especial.

A embargante, em síntese, alega
“
o
vício que macula o acórdão embargado é a omissão quanto a um dos fundamentos centrais do Agravo Interno: a existência de dissídio jurisprudencial no âmbito dos Tribunais Regionais, bem como, do próprio Tribunal
de Justiça de Mato Grosso sobre o termo inicial da prescrição em casos análogos”
, bem como postula a atribuição de efeitos infringentes.

Recurso tempestivo
(id. 348143872)
.

Contrarrazões
apresentadas no
id.
350093351
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do Código de Processo Civil.

No que concerne à alegação de omissão, sustenta a embargante que o acórdão proferido no julgamento do Agravo Interno deixou de se manifestar acerca do alegado dissídio jurisprudencial existente no âmbito do
próprio
Tribunal de Justiça,
especificamente
quanto
à definição do termo inicial do prazo prescricional nas demandas relacionadas ao PASEP.

Todavia, razão não lhe assiste.

Consoante se verifica do acórdão embargado,
a controvérsia relativa ao termo inicial da prescrição foi devidamente enfrentada por este Órgão Especial, que aplicou a orientação firmada no Tema
no
1.150 do STJ, estabelecendo que o prazo prescri
ci
onal
tem iníci
o a partir
da ciência do dano pelo titular da conta vinculada, circunstância que, no caso concreto, foi reconhecida na data em
que
foi realizado o saque dos valores.

Ao examinar a controvérsia posta nos autos, o colegiado concluiu que a ciência inequívoca da alegada irregularidade ocorreu quando do levantamento dos valores existentes na conta vinculada ao PASEP, momento em que o titular passou a ter condições de verificar eventual falha na prestação do serviço, razão pela qual tal marco temporal foi adotado como termo inicial do prazo prescricional.

A
demais,
a discussão acerca do termo inicial do prazo prescricional nas ações relacionadas ao PASEP foi definitivamente dirimida com o julgamento do Tema
no
1.387 do Superior Tribunal de Justiça, fixado a partir dos paradigmas estabelecidos nos Recursos Especiais n.o 2.214.879/PE e n.o 2.214.864/PE, ocasião em que a Corte Superior firmou a seguinte tese:

O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

Dessa forma,
verifica-se que a controvérsia foi devidamente solucionada, sobretudo porque a matéria passou a contar com definição expressa em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo de forma clara que o saque integral constitui o marco inicial do prazo prescricional.

Nesse contexto, a tese firmada no referido precedente confirma a fundamentação adotada por este Órgão Especial, que reconheceu, no caso concreto, que a ciência do dano ocorreu no momento da realização do saque, razão pela qual tal data foi considerada como termo inicial da prescrição.

Por fim, no que se refere ao pleito de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, cumpre registrar que tal providência somente se revela possível quando, ao sanar vício efetivamente existente no julgado, a correção da decisão conduzir inevitavelmente à modificação do resultado anteriormente proferido. Todavia, não sendo constatada qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, inexiste fundamento para a alteração do

decisum
.

Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
rejeito
os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026